Tribunal: STJ
Processo: 0082715-78.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914514 - PR (2025/0140594-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ITAETE CAPITAL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: ITAETE MOVIMENTACAO - LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: BRAZILIO BACELLAR NETO - PR007425
RODRIGO SHIRAI - PR025781
AGRAVADO
: LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO
: LECCA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
ADVOGADOS
: FABIANA MARQUES LIMA RAMOS - RJ169829
AMANDA SERAFIM RANGEL - RJ225275
INTERES.
: ATILA SAUNER POSSE
ADVOGADO
: ATILA SAUNER POSSE - PR035249
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
04/11/2025
10/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52217907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/11/2025 14:44:21
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: ca80b54a-3764-4e60-8925-74b50a109ccc

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52217907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/11/2025 14:44:21
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: ca80b54a-3764-4e60-8925-74b50a109ccc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914514 - PR (2025/0140594-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ITAETE CAPITAL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: ITAETE MOVIMENTACAO - LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: BRAZILIO BACELLAR NETO - PR007425
RODRIGO SHIRAI - PR025781
AGRAVADO
: LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO
: LECCA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
ADVOGADOS
: FABIANA MARQUES LIMA RAMOS - RJ169829
AMANDA SERAFIM RANGEL - RJ225275
INTERES.
: ATILA SAUNER POSSE
ADVOGADO
: ATILA SAUNER POSSE - PR035249
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ITAETE CAPITAL S.A. EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e ITAETE MOVIMENTAÇÃO LOGÍSTICA LTDA. EM
–
RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão monocrática do Presidente do STJ, Ministro
Herman Benjamin, que não conheceu do agravo em recurso especial (fl. 294):

Documento eletrônico VDA51909800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/10/2025 15:52:20
Código de Controle do Documento: eab44eda-e55b-420f-9238-fc8a6de21d40

Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente: ausência de afronta ao
do CPC e
art. 1.022
Súmula 5/STJ.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá
do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
art. 105, inciso III,
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ assim ementado (fl.
151):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CESSÃO
DE
CRÉDITO
PARA
ANTECIPAÇÃO
DE
RECEBÍVEIS (CC,
E SS). VALORES
ART. 286
RECEBIDOS
PELAS
CEDENTES,
DOS
DEVEDORES PRIMITIVOS E NÃO REPASSADOS
ÀS CESSIONÁRIAS. DECISÃO RECORRIDA QUE
DETERMINOU A SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AO
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO.
INSURGÊNCIA.
ACOLHIMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO QUE
OPERA
A
TRANSFERÊNCIA
DA
SUA
TITULARIDADE. CEDENTE QUE NÃO MAIS
POSSUI PODER DE DISPOSIÇÃO SOBRE O
CRÉDITO, POR NÃO MAIS INTEGRAR SEU
PATRIMÔNIO.
RESPONSABILIDADE,
UNICAMENTE,
PELO
REPASSE
AO
CESSIONÁRIO, QUANDO O PAGAMENTO NÃO
OCORRER DIRETAMENTE A ELE. CRÉDITO NÃO
SUJEITO À RECUPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 173-175).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que teria ocorrido violação
do
do Código Civil.
art. 286
Aduz, ainda, que teria ocorrido impugnação específica em relação ao mesmo
artigo da norma do CC.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 387-398).
Houve pedido de tutela preventiva (fls. 311-380).
É, no essencial, o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA51909800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/10/2025 15:52:20
Código de Controle do Documento: eab44eda-e55b-420f-9238-fc8a6de21d40

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia a definir se houve ou não impugnação específica de
todos os pontos que levaram à inadmissão o recurso especial pelo Tribunal a quo.
Consoante aludido na decisão vergastada, os agravantes não impugnaram a
ausência de afronta ao
do CPC e a incidência da Súmula n. 5 do STJ.
art. 1.022
É condição de procedibilidade do agravo em recurso especial a impugnação
específica e suficiente das razões de decidir da decisão que inadmitiu o recurso especial.
No presente caso não se trata nem mesmo de que a impugnação tenha sido
genérica. Ela simplesmente não houve, o que se repetiu no agravo interno.
Nesse sentido, cito o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL
DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. Para que se considere adequadamente impugnada a
o agravo em recurso especial deve
Súmula n. 7/STJ,
empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão
recorrido e as teses recursais, mostrando em que medida estas
não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo
Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica de
ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. "A adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo
de admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte
pressupõe a demonstração por meio de precedentes atuais de
que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo sentido do
acórdão recorrido, ou que o caso dos autos seria distinto
daqueles
veiculados
nos
precedentes
através
de
distinguishing, o que não ocorreu na hipótese" (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.168.637/RS,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
.
16/2/2023)
4. É inviável o conhecimento do agravo em recurso
especial que não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão agravada. Incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.618.613/RS,
Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 5/9/2024.
Destaquei.)

Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão
ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Documento eletrônico VDA51909800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/10/2025 15:52:20
Código de Controle do Documento: eab44eda-e55b-420f-9238-fc8a6de21d40

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Julgo prejudicado o pedido de tutela preventiva.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA51909800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/10/2025 15:52:20
Código de Controle do Documento: eab44eda-e55b-420f-9238-fc8a6de21d40

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.914.514 / PR
Número Registro: 2025/0140594-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00112749820228160185
00827157820238160000
00999035020248160000
112749820228160185
827157820238160000 999035020248160000
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAETE CAPITAL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : ITAETE MOVIMENTACAO - LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : BRAZILIO BACELLAR NETO - PR007425
RODRIGO SHIRAI - PR025781
FÁBIO CHEMIN GADENS - PR050744
AGRAVADO
: LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO
: RIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
OUTRO
NOME
: LECCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DE MORAES - RJ134498
FABIANA MARQUES LIMA RAMOS - RJ169829
RUAN CARVALHO BUARQUE DE HOLANDA - RJ186561
AMANDA SERAFIM RANGEL - RJ225275
LAURA SIMIONI BALSA - SP464749
Documento eletrônico VDA52208523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:47:55
Código de Controle do Documento: 2494a639-4013-46a0-b13d-9e346d368f9f

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ITAETE CAPITAL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : ITAETE MOVIMENTACAO - LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS : BRAZILIO BACELLAR NETO - PR007425
RODRIGO SHIRAI - PR025781
AGRAVADO
: LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO
: LECCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
ADVOGADOS : FABIANA MARQUES LIMA RAMOS - RJ169829
AMANDA SERAFIM RANGEL - RJ225275
INTERES.
: ATILA SAUNER POSSE
ADVOGADO
: ATILA SAUNER POSSE - PR035249
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:47:55
Código de Controle do Documento: 2494a639-4013-46a0-b13d-9e346d368f9f